Tribunal: TJPA
Processo: 0819891-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819891-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO MILHOMEN FRANCO CHRISTINO, JANIO CORREA CHRISTINO, ANA ODILIA FRANCO CHRISTINO, LEONARDO MILHOMEM FRANCO CHRISTINO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819891-70.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008239-91.2012.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: EDUARDO MILHOMEN FRANCO CHRISTINO E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por sócios da empresa CHL Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento que buscava reconhecer a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado do Pará. Alegaram que a Fazenda teve ciência da não localização dos devedores desde 2013 e que, a partir daí, se iniciou o prazo prescricional. Sustentaram a inadequação da citação por edital e pleitearam o reconhecimento da extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; (ii) estabelecer se é nula a citação por edital realizada sem o esgotamento prévio dos meios ordinários para localização dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, o que não ocorreu no caso, diante das reiteradas diligências promovidas pelo exequente, incluindo tentativas de citação e bloqueio patrimonial.

4.

A jurisprudência do STJ (Temas 566 e 179) exige, além do decurso de tempo, a inércia injustificada do credor, não se verificando a prescrição quando a demora resulta da atuação regular do Judiciário.

5.

A alegação de nulidade da citação por edital está preclusa, pois já decidida anteriormente com trânsito em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, não sendo admissível nova discussão da matéria.

6.

A repetição dos argumentos pelos agravantes sem inovação substancial inviabiliza a modificação da decisão, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os pontos, se já formado convencimento com base em fundamentos suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de cinco anos, a inércia injustificada da Fazenda Pública, o que não se configura quando há diligência contínua na tentativa de localização de bens ou devedores.

2.

A nulidade da citação por edital não pode ser rediscutida se já decidida anteriormente com trânsito em julgado.

3.

A repetição de argumentos em sede recursal, sem apresentação de elementos novos, autoriza a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502, 927, 932, IV, “a”; LEF, arts. 40, caput e § 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102431/RJ, Tema 179; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1697890/RJ, j. 21.11.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, j. 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, j. 23.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 24345980), interposto
por
ANA ODILIA FRANCO CHRISTINO, EDUARDO MILHOMEN FRANCO CHRISTINO, JANIO CORREA CHRISTINO e LEONARDO MILHOMEM FRANCO CHRISTINO,
contra a decisão monocrática ID 23539498, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos ora agravantes.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa em 29/05/2012, referente a débito de ICMS da empresa CHL Comércio de Alimentos Ltda, sendo redirecionada a execução aos sócios pela não localização da pessoa jurídica. Após tentativa frustrada de citação e ausência de bens, foi deferida a citação por edital e determinada a constrição patrimonial via BACENJUD.

Na exceção de pré-executividade, os recorrentes alegaram a nulidade da citação editalícia sem esgotamento das tentativas de localização, além da ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto a Fazenda teria tido ciência inequívoca da não localização dos devedores desde 20/03/2013, e o feito teria permanecido paralisado por prazo superior ao permitido.

Reforçaram que as matérias suscitadas eram de ordem pública e passíveis de análise via exceção de pré-executividade, não demandando dilatado exame probatório. A decisão de primeira instância, contudo, rejeitou a exceção sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Contra tal decisão, interpuseram Agravo de Instrumento (ID 23514175), reiterando a validade e pertinência da exceção apresentada, com destaque à prescrição intercorrente, argumentando que a contagem do prazo suspensivo e, posteriormente, do prescricional, inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização dos devedores, conforme entendimento consolidado no Tema 566 do STJ. Sustentaram que a inércia estatal restou caracterizada, violando o princípio da duração razoável do processo, sendo imperioso reconhecer a extinção da execução.

Na Decisão ID 23539498, ora vergastada, neguei provimento ao recurso, assentando não ter havido inércia por parte do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como afastando a alegação de nulidade da citação por edital, diante da preclusão decorrente do trânsito em julgado de decisão anterior que analisou a matéria.

Irresignado, os agravantes interpuseram o presente recurso de Agravo Interno (ID 24345980), reiterando os argumentos já expostos no
agravo de instrumento, enfatizando que a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização dos devedores, ocorrida ainda em 2013, ensejaria o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no Tema 566 do STJ. Ademais, sustentam que a suspensão da execução deveria ter ocorrido automaticamente e que não seria necessária nova manifestação judicial para seu início.

Por essas razões, pleiteiam a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, a submissão do feito ao colegiado.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 25823713), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Sobreveio despacho ID 25839567 que, considerando a não demonstração do preparo recursal, determinou que os agravantes recolhessem o preparo nos moldes do art. 1007 do CPC/2015.

Contra este despacho os agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID 26126659), apontando que o preparo já havia sido recolhido e anexado aos autos junto com o recurso de Agravo Interno, nos documentos de IDs 24345981, 24345982 e 24345983.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme Certidão ID 26646766).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

De antemão, após detida análise dos autos, preliminarmente verifico indevida exigência do preparo recursal no Despacho ID 25839567, uma vez que consta dos autos que houve o efetivo recolhimento das custas processuais, por meio dos documentos identificados sob IDs nº 24345981, 24345982 e 24345983, juntados com a petição de interposição do agravo interno.

Assim, reconheço o erro material constante no despacho de ID 25839567, motivo pelo qual o torno sem efeito e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra ele, por perda superveniente de objeto.

Destarte, conheço do presente recurso de agravo interno, que se apresenta tempestivo e processualmente viável.

Passo ao julgamento do mérito.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, os agravantes alegam que a decisão monocrática desconsiderou a correta aplicação do Tema 566 do STJ, sustentando novamente que a contagem do prazo prescricional independe de despacho judicial declarando a suspensão do feito, sendo suficiente a ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor, asseverando que a contagem independe de inércia por parte do exequente. Argumentam, ademais, que não houve contraditório efetivo, pois a citação por edital foi realizada sem esgotamento dos meios ordinários.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica,
por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito
, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição
busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Em suma, a prescrição intercorrente decorre da
inércia da parte exequente
— no caso, a Fazenda Pública —
após a ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

A considerar isso, o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que “a perda de pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp 1102431/RJ – Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que
"A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente"
.
4. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução
, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) (grifos nossos)

Cumpre destacar que, no caso concreto, o Agravo de Instrumento foi decidido no sentido de reconhecer que não restou demonstrada a inércia da Fazenda, pois foram realizadas diligências para citação dos sócios, medidas de constrição patrimonial e pedidos reiterados de bloqueios judiciais via
BACENJUD e SISBAJUD
, afastando assim a tese de prescrição intercorrente. Entendeu-se ainda que as nulidades de citação arguídas já haviam sido objeto de decisão transitada em julgado, não comportando rediscussão.

Vejamos o teor da decisão:

“O recurso não deve ser provido.

No tocante à temática da prescrição intercorrente, no âmbito das execuções fiscais, tem-se que a ocorrência se dá pela inércia do fisco na movimentação do feito, quando da não localização do devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, por período superior a cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 40, caput e parágrafos, da Lei nº 6.830/80.

E referida inércia não restou configurada na presente hipótese.

A ação foi ajuizada em 2012; o despacho citatório em 08/08/2012; frustrada a citação por dissolução irregular da sociedade, foi requerido o redirecionamento da execução contra os sócios que também não foram localizados nos endereços do contrato social; requeridas sucessivas ações para citação até que o juízo deferiu a citação por edital e na sequência o bloqueio de ativos via BACENJUD em 11/05/2016, a partir dos bloqueios de ativos o recorrente compareceu aos autos, interpondo inclusive agravo de instrumento n. 0007135-43.2016.814.0000.

Eventualmente a paralização do processo de origem tem relação com a prudente espera do julgamento do agravo de instrumento que só se resolveu em 25/07/2017.

Em 19/06/2018 a Fazenda Estadual requereu nova tentativa de bloqueio pelo BACENJUD. Foram decididas questões marginais ao mérito da ação e ou pedido de novo bloqueio até que o Estado apresentou o débito consolidado e o juízo deferiu novo SISBAJUD em 07/07/2021, novamente efetivado em parte. Foi quando o executado interpôs a presente exceção de pré-executividade.

Em resumo, não restou configurada a prescrição do crédito executado, pois não houve inércia da exequente na busca da executada e de seus bens. Os autos não permaneceram sem andamento por desídia atribuível à exequente, mas sim em razão dos mecanismos inerentes à justiça, o que afasta a aplicação do Tema 566 do Colendo STJ na situação em apreço.

Em relação aos demais argumentos de nulidade de citação/intimação, trata-se me matéria já apreciada pelo Tribunal com registro de trânsito em julgado da decisão monocrática n.
20170086735471
(Sistema LIBRA), portanto, não há mais possibilidade para discussões acerca dos assuntos ventilados neste momento, na forma do art. 502 do CPC.

Assim exposto, nos termos dos artigos 502, 927 e 932, IV, ‘a’ do CPC c/c Súmula 106 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Oficie-se ao juízo para conhecimento e ulteriores de direito.

P.R.I.C.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2025